Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA 84 DO STJ. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, conforme o Enunciado da Súmula no 84 do STJ.
2. A boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser cabalmente demonstrada pelo interessado, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Nos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde, em regra, pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ. Todavia, as verbas sucumbenciais serão custeadas pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar conhecimento da transmissão do domínio do imóvel penhorado para terceiro, antes da propositura da execução, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a constrição.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
5. Apelações interpostas pelo Embargante e pela Embargada conhecidas. Provida a do embargante e não provida a da embargada. Unânime.